Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. VIGÊNCIA. AUSENTE NO CASO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, haverá responsabilidade solidária das Corretoras de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico.
2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Todavia, não haverá responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio quando o convênio firmado entre as sociedades empresárias não mais esteja vigente na data da realização do negócio jurídico.
3. Recurso conhecido e não provido.